Tribunal: STJ
Processo: 5002851-40.2022.4.04.7005
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2125907 - PR(2024/0059545-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: JEAN MICHEE CORIOLAN
AGRAVANTE
: JONATHAN MERVIL
AGRAVANTE
: C M (MENOR)
AGRAVANTE
: J C (MENOR)
AGRAVANTE
: J M - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
HAITIANOS. REUNIÃO FAMILIAR. NÃO INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO DEFICIENTE.
. FUNDAMENTAÇÃO
SÚMULA 283/STF
DO ACÓRDÃO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ
Na linha de jurisprudência desta Corte, a alegação genérica de existência de omissão,
1.
contradição ou obscuridade, sem a indicação precisa dos pontos relevantes à análise e como
sua apreciação poderia influenciar no julgamento da demanda implica deficiência de
fundamentação recursal, atraindo o óbice da
, por analogia.
Súmula 284/STF
Verifica-se dos excertos colacionados que o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia sob o
2.
fundamento de que o visto de entrada em território nacional é prerrogativa do Poder Executivo,
destacando que os princípios como os da dignidade da pessoa humana e da igualdade de
direitos fundamentais entre brasileiros e estrangeiros comportam interpretação sistêmica no
âmbito do ordenamento jurídico. Destaca, ainda, a possibilidade de realização de novo pedido
na via administrativa ante alteração promovida por Portaria Interministerial (n.
).
38/2023
Nas razões do recurso especial, contudo, os recorrentes não se insurgem especificamente
3.
contra os referidos fundamentos, o que enseja a aplicação da Súmula n. 283 da Suprema
Corte, por analogia.
Acórdão recorrido está amparado em fundamentação eminentemente constitucional,
4.
porquanto o deslinde da controvérsia se deu à luz dos princípios da soberania, legalidade,
dignidade da pessoa humana e separação de poderes, previstos na Constituição da República,
o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial.
Documento eletrônico VDA56351081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 01/05/2026 15:27:45
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: f082ec74-6969-4828-b930-02e5a0e180c5

Corte Regional, soberana na análise do conjunto fático-probatório dos autos, com base nas
5.
particularidades do caso concreto, concluiu que não ficou demonstrada a alegada ilegalidade
praticada por parte da União na emissão de vistos no Haiti, a ensejar a excepcional
intervenção do Poder Judiciário na política de imigração do País.
Diante desse contexto, para desconstituir a convicção formada pelo colegiado de origem e
6.
acolher os argumentos do recurso especial, seria imprescindível o revolvimento dos fatos e das
provas acostadas aos autos, o que é vedado na via recursal especial pela
.
Súmula n. 7/STJ
Agravo interno desprovido.
7.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
23/04/2026
29/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56351081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 01/05/2026 15:27:45
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: f082ec74-6969-4828-b930-02e5a0e180c5

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2125907 - PR(2024/0059545-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: JEAN MICHEE CORIOLAN
AGRAVANTE
: JONATHAN MERVIL
AGRAVANTE
: C M (MENOR)
AGRAVANTE
: J C (MENOR)
AGRAVANTE
: J M - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
HAITIANOS. REUNIÃO FAMILIAR. NÃO INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO DEFICIENTE.
FUNDAMENTAÇÃO
SÚMULA 283/STF.
DO ACÓRDÃO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
Na linha de jurisprudência desta Corte, a alegação genérica de existência de omissão,
1.
contradição ou obscuridade, sem a indicação precisa dos pontos relevantes à análise e como
sua apreciação poderia influenciar no julgamento da demanda implica deficiência de
fundamentação recursal, atraindo o óbice da
por analogia.
Súmula 284/STF,
Verifica-se dos excertos colacionados que o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia sob o
2.
fundamento de que o visto de entrada em território nacional é prerrogativa do Poder Executivo,
destacando que os princípios como os da dignidade da pessoa humana e da igualdade de
direitos fundamentais entre brasileiros e estrangeiros comportam interpretação sistêmica no
âmbito do ordenamento jurídico. Destaca, ainda, a possibilidade de realização de novo pedido
na via administrativa ante alteração promovida por Portaria Interministerial (n.
).
38/2023
Nas razões do recurso especial, contudo, os recorrentes não se insurgem especificamente
3.
contra os referidos fundamentos, o que enseja a aplicação da Súmula n. 283 da Suprema
Corte, por analogia.
Acórdão recorrido está amparado em fundamentação eminentemente constitucional,
4.
porquanto o deslinde da controvérsia se deu à luz dos princípios da soberania, legalidade,
dignidade da pessoa humana e separação de poderes, previstos na Constituição da República,
o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial.
Corte Regional, soberana na análise do conjunto fático-probatório dos autos, com base nas
5.
particularidades do caso concreto, concluiu que não ficou demonstrada a alegada ilegalidade
praticada por parte da União na emissão de vistos no Haiti, a ensejar a excepcional
intervenção do Poder Judiciário na política de imigração do País.
Documento eletrônico VDA56061865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:06
Código de Controle do Documento: 220426b4-1753-4923-acb9-ccaca2899409

Diante desse contexto, para desconstituir a convicção formada pelo colegiado de origem e
6.
acolher os argumentos do recurso especial, seria imprescindível o revolvimento dos fatos e das
provas acostadas aos autos, o que é vedado na via recursal especial pela Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno desprovido.
7.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JEAN MICHEE CORIOLAN e
OUTROS contra decisão proferida por esta relatoria, nos termos da seguinte ementa (e-
STJ, fl. 316):

RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
HAITIANOS. REUNIÃO FAMILIAR. NÃO INTERVENÇÃO DO PODER
JUDICIÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
RECURSO
DEFICIENTE.
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO EMINENTEMENTE
SÚMULA 283/STF.
CONSTITUCIONAL.
INVIABILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
EXCEPCIONALIDADE
NÃO
CONFIGURADA.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
SÚMULA 7/STJ.
PREJUDICADO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

Os agravantes impugnam a decisão monocrática que não conheceu do
recurso especial, sustentando a inaplicabilidade das Súmulas 284 e 283 do Supremo
Tribunal Federal, bem como da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. Alegam que,
quanto ao
do Código de Processo Civil, não houve alegação genérica, mas
art. 1.022
indicação precisa das omissões e de sua relevância para o resultado do julgamento,
com fundamentação amparada nos arts. 3o, VIII; 4o, III; e 37 da
(Lei de
Lei 13.445/2017
Migração), que asseguram o direito à reunião familiar e a concessão de visto ou
autorização de residência para essa finalidade (e-STJ, fls. 337-340). Asseveram ter
impugnado de forma ampla e específica os fundamentos do acórdão recorrido —
inclusive o caráter discricionário do visto e a menção à Portaria Interministerial 38/2023
— e que a matéria é eminentemente infraconstitucional, sendo indevida a conclusão de
que o acórdão se resolveu em fundamento exclusivamente constitucional (e-STJ, fls.
340-346).
Defendem que o conhecimento do apelo não demanda reexame de fatos e
provas, pois a controvérsia cinge-se à correta interpretação e aplicação dos
dispositivos legais citados, razão pela qual não incide o óbice da
(e-STJ,
Súmula 7/STJ
fls. 347-350). Afirmam não ter sido manejado dissídio jurisprudencial pela alínea c do
III, da Constituição Federal, mas apenas a alínea a, de modo que o
art. 105,
argumento de prejudicialidade da alínea c não justifica o não conhecimento do recurso;
invocam, ainda, a primazia do julgamento de mérito prevista no Código de Processo
Civil (e-STJ, fls. 351-352). Por fim, apontam omissão da decisão agravada quanto ao
pedido de tutela provisória recursal, formulado para autorizar o ingresso provisório dos
Documento eletrônico VDA56061865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:06
Código de Controle do Documento: 220426b4-1753-4923-acb9-ccaca2899409

familiares em território nacional sem visto prévio até o julgamento definitivo,
requerendo seu exame diante do risco concreto à integridade e segurança dos
beneficiários (e-STJ, fls. 352-353).
requer a
Em sede de impugnação (e-STJ, fls.360-361), a agravada
manutenção da decisão que não conheceu do recurso especial, afirmando: (i)
deficiência na alegação de negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022 do Código de
Processo Civil), por ser genérica e limitada aos pedidos, atraindo a Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal; (ii) ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos do acórdão recorrido, em especial quanto à possibilidade de novo pedido
administrativo ante a Portaria Interministerial
incidindo a Súmula 283 do
38/2025,
Supremo Tribunal Federal; (iii) inadequação do recurso especial, pois a controvérsia foi
decidida à luz dos arts. 1o, inciso I, e 4o da Constituição Federal; e (iv) necessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório, o que atrai a Súmula 7 do Superior Tribunal
de Justiça, além do não conhecimento pela alínea c pelos mesmos fundamentos (e-
STJ, fls. 360-361).
É o relatório

VOTO
Os argumentos trazidos pelo agravante não são capazes de modificar as
conclusões da deliberação unipessoal.
Conforme apontado na decisão monocrática agravada, quanto à tese de
negativa de prestação jurisdicional - violação do
do CPC - o recurso não
art. 1.022
comporta conhecimento. Na linha de jurisprudência desta Corte, a alegação genérica
de existência de omissão, contradição ou obscuridade, sem a indicação precisa dos
pontos relevantes à análise e como sua apreciação poderia influenciar no julgamento
da demanda implica deficiência de fundamentação recursal, atraindo o óbice da
por analogia. Nesse sentido:
Súmula 284/STF,

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. COFINS-
IMPORTAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ADICIONAL DE
SÚMULA 284/STF.
ALÍQUOTA DE 1% (UM POR CENTO).
o, § 21, DA
ART. 8
MEDIDAS PROVISÓRIAS No
E No
LEI No 10.865/2004.
774/2017
794/2017.
PERDA DE EFICÁCIA DA MP No
RETOMADA DA EFICÁCIA DA
774/2017.
NORMA ORIGINÁRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE REPRISTINAÇÃO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A alegação genérica de violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, desacompanhada da demonstração clara e específica dos
vícios que acometeriam o acórdão recorrido e de como tal omissão ou
Documento eletrônico VDA56061865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:06
Código de Controle do Documento: 220426b4-1753-4923-acb9-ccaca2899409

contradição influenciaria o resultado do julgamento, atrai a incidência, por
analogia, do óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, que impede
o conhecimento do recurso por deficiência de fundamentação.
2. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no
sentido de que a perda de eficácia da Medida Provisória no
em
774/2017,
razão de sua revogação pela Medida Provisória no
não configurou
794/2017,
repristinação da alíquota adicional de 1% da COFINS - Importação, prevista
no § 21 do
o da
mas sim a simples retomada da
art. 8
Lei no 10.865/2004,
eficácia da norma originária, que havia sido suspensa temporariamente.
3. Agravo Interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
REsp n. 2.142.262/SC,
Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
13/8/2025,
18/8/2025.

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. FALTA DE ESPECIFICAÇÃO DOS PONTOS
ART. 1.022
OMITIDOS. SÚMULA N. 284 DO STF. RECEITA PROVENIENTE DO
ALUGUEL DE IMÓVEL PRÓPRIO. INCIDÊNCIA DO PIS/COFINS.
DECISÃO RECORRIDA DE ACORDO COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
SÚMULA N. 83 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal
da 4a Região que negou provimento à apelação em mandado de segurança,
mantendo a exigência da contribuição ao
e da COFINS sobre
PIS/PASEP
receitas de locação e venda de imóveis próprios.
2. Falta de especificação dos pontos do acórdão recorrido com omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Aplicação da Súmula n. 284 do
STF.
3. O entendimento do acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência do STJ, que considera que as receitas de locação e venda de
imóveis integram o conceito de faturamento para fins de incidência do PIS e
da COFINS. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
4. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
REsp n. 1.639.981/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
)
18/6/2025,
26/6/2025.
De início, cumpre transcrever a fundamentação adotada pela Corte de
origem ao julgar a controvérsia (e-STJ, fl. 224):

A questão posta nos autos resume-se à possibilidade, ou não, de o Poder
Judiciário conceder tutela jurisdicional com o fito de autorizar a admissão
excepcional de estrangeiro no país, à vista das dificuldades de natureza
operacional e logística para a obtenção de visto, as quais vêm impondo
obstáculo à reunião familiar.
É notório que a população do Haiti enfrenta, especialmente ao longo da
última década, uma situação de calamidade pública, decorrente da
Documento eletrônico VDA56061865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:06
Código de Controle do Documento: 220426b4-1753-4923-acb9-ccaca2899409

instabilidade política, econômica e social, que desencadeou em uma crise
generalizada em relação ao atendimento dos direitos mais básicos daqueles
cidadãos.
Referido fato ensejou uma grande multiplicidade de pedidos judiciais
requerendo a tutela ora pleiteada. O deferimento de medidas liminares que
obrigavam a União a garantir o ingresso de migrantes haitianos sem visto,
ou determinando o imediato processamento e a análise do pedido de visto
ocasionaram, segundo a União "risco de comprometimento da política
migratória nacional", o que levou à decisão contida na Suspensão de Liminar
e de Sentença no 3092 - SC no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
conforme já referido.
Nesse ponto, cabe apontar que não se olvida que existem diversos
precedentes da Suprema Corte que reconhecem que o Poder Judiciário, em
circunstâncias atípicas, pode estabelecer medidas concretas a serem
tomadas pela Administração Pública, a fim de assegurar direitos
constitucionalmente reconhecidos.
No entanto, preceitos constitucionais como "a dignidade da pessoa humana
bem como a igualdade de direitos fundamentais entre brasileiros e
estrangeiros não podem ser consideradas isoladamente, impondo-se uma
interpretação sistemática do ordenamento jurídico, com a finalidade de
alcançar a maior eficácia possível na aplicação do conjunto normativo que
rege a matéria" (TRF4, AG 5039041-12.2015.404.0000, Terceira Turma,
Relator Fernando Quadros da Silva, juntado aos autos em
).
31/03/2016
Sob este prisma, necessário ressaltar que o inciso I do
o da
art. 1
CF/88
aponta a soberania como um dos fundamentos da República, ao passo que
o o
da Carta Magna indica a independência nacional como um dos
art. 4
princípios que regem a República Federativa do Brasil em suas relações
internacionais.
Com
fundamento
nos
mencionados
dispositivos
constitucionais, entende- se que compete à Administração o controle de
entrada e saída de estrangeiros no Brasil, momento que precede todas as
demais situações pelas quais o cidadão advindo do exterior passará após
sua entrada em território nacional.
Dessa forma, tenho que não há como prosperar o pedido deduzido pelos
autores da demanda originária, de ingresso no território brasileiro
independentemente da apresentação de visto. De fato, os estrangeiros que
pretendem ingressar em território nacional, ainda mais com ânimo de
permanência, devem sujeitar-se às regras estabelecidas para tanto.
[...]
Insta destacar que a administração pública promoveu recente alteração na
sistemática de concessão de visto humanitários para haitianos, nos termos
da PORTARIA INTERMINISTERIAL MJSP/MRE No 38, DE 10 DE ABRIL DE
2023, para fins de reunião familiar (https://portaldeimigracao. mj. gov. br
/images /portarias/2023/PORTARIA_INTERMINISTERIAL_MJSP. MRE_N %
C2% BA_38_DE_10_DE_ABRIL_DE_2023. pdf ). Essa nova perspectiva do
Estado brasileiro faz ressurgir o interesse dos recorrentes, os quais devem
formular o devido requerimento administrativo para a competente, e rápida,
Documento eletrônico VDA56061865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:06
Código de Controle do Documento: 220426b4-1753-4923-acb9-ccaca2899409

solução segundo os novos procedimentos e requisitos legais. Inviável,
todavia, a aplicação imediata das regras pelo Poder Judiciário, antes da
apreciação do Departamento de Migrações do Ministério da Justiça e
Segurança Pública. No ponto, cabe ressalvar que a noviça regulamentação,
por abstrata que é, não implica em reconhecimento do direito dos autores,
tampouco perda de objeto. Mas há, sim, uma regulamentação superveniente
pela Portaria Interministerial n.o 38/2023, o que autoriza que a parte
interessada formule novo pedido na via administrativa.
Verifica-se dos excertos colacionados que o Tribunal de origem dirimiu a
controvérsia sob o fundamento de que o visto de entrada em território nacional é
prerrogativa do Poder Executivo, destacando que os princípios como os da dignidade
da pessoa humana e da igualdade de direitos fundamentais entre brasileiros e
estrangeiros comportam interpretação sistêmica no âmbito do ordenamento jurídico.
Destaca, ainda, a possibilidade de realização de novo pedido na via administrativa ante
alteração promovida por Portaria Interministerial (n.
).
38/2023
Nas razões do recurso especial, contudo, os recorrentes não se insurgem
especificamente contra os referidos fundamentos, o que enseja a aplicação da Súmula
n. 283 da Suprema Corte, por analogia. Ilustrativamente:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
INOCORRÊNCIA AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS.
100, I, E 106 DO CTN; 12 E 14 DA 7o, 9o E 12 DA LEI LEI N. 12.844/2013;
COMPLEMENTAR
N.
;
E
74
DA
95/1998

LEI
N.
9.430/1996.
REGULAMENTAÇÃO DO ADICIONAL DE 1% DA COFINS-IMPORTAÇÃO.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. MAJORAÇÃO DA
ALÍQUOTA
EM
1%.
PRINCÍPIOS
DA
ISONOMIA
E
DA
NÃODISCRIMINAÇÃO ENTRE PRODUTOS NACIONAIS E IMPORTADOS.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
ASSENTADO
EM
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL. MULTA. §
4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas
com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e
cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência
de omissão, contradição ou obscuridade.
II - Os arts. 100, I e 106 do CTN; 12 e 14 da 7o, 9o e 12 da
Lei Complementar n.
; e 74 da não estão
Lei n. 12.844/2013;
95/1998
prequestionados. A ausência de enfrentamento da
Lei n. 9.430/1996
questão objeto da controvérsia pelo Tribunal a quo, à luz da legislação
federal indicada como violada, impede o acesso à instância especial,
porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento.
III - O fundamento do acórdão recorrido para reconhecer devidamente
regulamentado o adicional de 1% da COFINS-Importação não está
impugnado nas razões recursais, trazendo a Recorrente argumentos
Documento eletrônico VDA56061865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:06
Código de Controle do Documento: 220426b4-1753-4923-acb9-ccaca2899409

genéricos e dissociados da fundamentação do julgado impugnado. Aplicação
das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
IV - O questionamento acerca dos princípios da isonomia tributária e da
nãodiscriminação, examinado pelo Colegiado a quo a partir do entendimento
do STF firmado quando do julgamento do
não pode ser
RE559.937/RS,
revisto em recurso especial, o qual possui fundamentação vinculada, não se
constituindo em instrumento processual destinado a revisar acórdão com
base em fundamento constitucional.
V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no § 4o, do art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido.
(AgInt no relatora Ministra Regina Helena Costa, R Esp n.
Turma, julgado em
DJe de
)
2.139.348/ES,Primeira
30/9/2024,
3/10/2024.

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ESTÁGIO
PROBATÓRIO. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. EXONERAÇÃO ANTES
DO TÉRMINO DO PERÍODO DE PROVA. INTERPRETAÇÃO DE LEI
MUNICIPAL. ÓBICE DA SÚMULA N. 280 DO STF. DESOBEDIÊNCIA AOS
ARTS. 493 E 933 DO FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO DE ORIGEM
INATACADOS.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 283 E 284 DO
CPC/2015.
STF. VIOLAÇÃO AO
DO DECISÃO SURPRESA NÃO
ART. 10
CONFIGURADA. DESRESPEITO
AO DEVIDO PROCESSO
CPC/2015.
ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela parte ora
recorrente, para declarar nula a avaliação de desempenho, bem como a sua
exoneração do cargo de diretor de escola, antes do término do estágio
probatório. Concedida a segurança, recorreu o ente municipal, tendo sido
reformada a sentença pelo Tribunal local.
2. O acórdão recorrido decidiu a matéria referente à comissão de avaliação,
ao período do estágio probatório e ao trâmite do processo administrativo a
partir da interpretação de dispositivos de direito municipal. Nesse contexto,
mostra- se inviável a sua revisão na via do recurso especial, nos termos da
Súmula n. 280 do STF.
3. Quanto à alegada ofensa aos arts. 493, caput e parágrafo único, e 933 do
do simples confronto entre o teor do voto condutor do acórdãoCPC/2015,
recorrido e as razões do apelo nobre, verifica-se que as razões do recurso
especial estão dissociadas do acórdão recorrido e não impugnam os seus
fundamentos, o que caracteriza a falta de delimitação da controvérsia,
atraindo a incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
4. Esta Corte já se posicionou no sentido de que não há decisão surpresa
"quando o julgador, analisando os fatos, o pedido e a causa de pedir, bem
ainda os documentos que instruem a demanda, aplica o posicionamento
Documento eletrônico VDA56061865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:06
Código de Controle do Documento: 220426b4-1753-4923-acb9-ccaca2899409

jurídico que considera adequado para a solução da lide" (AgInt nos E Dcl no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgadoAR Esp n. 1.186.144/RS,
em D Je . 07/06/2021, 11/06/2021)
5. O órgão julgador decidiu a questão após percuciente análise dos fatos e
das provas relacionados à causa, e é certo asseverar que, na moldura
delineada, infirmar o entendimento firmado no aresto impugnado a respeito
da violação ao devido processo administrativo passa por revisitar o acervo
probatório, o que é vedado em Recurso Especial consoante a Súmula n. 7
deste Superior Tribunal de Justiça.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no relator Ministro Teodoro Silva Santos, AREsp n. 2.355.004/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.

Ademais, verifica-se que o acórdão recorrido está amparado em
fundamentação eminentemente constitucional, porquanto o deslinde da controvérsia se
deu à luz dos princípios da soberania, legalidade, dignidade da pessoa humana e
separação de poderes, previstos na Constituição da República.
Cumpre registrar que o recurso especial possui fundamentação vinculada,
destinando-se a garantir a autoridade da lei federal e a sua aplicação uniforme, não
sendo, portanto, instrumento processual destinado a examinar a questão
constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal,
conforme dispõe o
III, da Carta Magna.
art. 102,
Nesse sentido, confiram-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO ASSENTADO EM
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO
EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMBATE A
FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. RAZÕES RECURSAIS
DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR
ANALOGIA, DAS SÚMULAS N. 283 E
VISTO DE ENTRADA E
284/STF.
PERMANÊNCIA DE ESTRANGERIO. PRERROGATIVA DO PODER
EXECUTIVO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ.
INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. § 4o, DO ART. 1.021,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO.
I - O recurso especial possui fundamentação vinculada, não se constituindo
em instrumento processual destinado a revisar acórdão com base em
fundamentos eminentemente constitucionais, tendo em vista a necessidade
de interpretação de matéria de competência exclusiva da Suprema Corte.
II - Consoante depreende-se do julgado, o acórdão impugnado possui como
fundamento matéria eminentemente constitucional, porquanto o deslinde da
controvérsia deu-se à luz dos princípios da legalidade, da isonomia e
inafastabilidade da jurisdição, previstos na Constituição da República.
Documento eletrônico VDA56061865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:06
Código de Controle do Documento: 220426b4-1753-4923-acb9-ccaca2899409

[...]
X - Agravo Interno improvido.
(AgInt no relatora Ministra R Esp n.
Regina Helena Costa,
2.124.007/PR,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
14/10/2024,
17/10/2024.

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. HAITIANOS. INGRESSO EM
TERRITÓRIO NACIONAL SEM EXIGÊNCIA DE VISTO. REUNIÃO
FAMILIAR. NÃO INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 282 DO
STF. TEMA DECIDIDO PELO TRIBUNAL A QUO COM FUNDAMENTO
EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE EXAME EM
RECURSO ESPECIAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. Cuida-se, na origem, de Ação Ordinária ajuizada por haitianos,
objetivando "ingresso em território nacional, com respaldo no artigo 37 da
para fins de reunião familiar, independentemente do visto
Lei 13.445/2017,
temporário previsto nos artigos 12, inciso II, e 14, inciso I, alínea 'i', do
mesmo diploma legal (Lei de Migração)" (fl. 449).
[...]
3. Além disso, o acórdão recorrido ampara-se em fundamentos
eminentemente constitucionais - quais sejam, os princípios da legalidade e
da isonomia, previstos na Constituição da República -, cujo exame é vedado
ao STJ na via eleita pela parte sob pena de usurpação da competência do
STF, conforme dispõe o III, da CF/1988. art. 102,
[...]
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no relator Ministro R Esp n.
Herman Benjamin,
2.118.651/PR,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024
22/8/2024.

Ressalte-se, ainda, que a Corte Regional, soberana na análise do conjunto
fático-probatório dos autos, com base nas particularidades do caso concreto, concluiu
que não ficou demonstrada a alegada ilegalidade praticada por parte da União na
emissão de vistos no Haiti, a ensejar a excepcional intervenção do Poder Judiciário na
política de imigração do País.
Diante desse contexto, para desconstituir a convicção formada pelo
colegiado de origem e acolher os argumentos do recurso especial, seria imprescindível
o revolvimento dos fatos e das provas acostadas aos autos, o que é vedado na via
recursal especial pela Súmula n. 7/STJ.
Na mesma linha de cognição:

PROCESSUAL CIVIL. NA ORIGEM. CONSTITUCIONAL. HAITIANOS.
INGRESSO EM TERRITÓRIO NACIONAL SEM EXIGÊNCIA DE VISTO.
REUNIÃO FAMILIAR. NÃO INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. 1. A
2a SEÇÃO UNIFORMIZOU A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE NO
Documento eletrônico VDA56061865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:06
Código de Controle do Documento: 220426b4-1753-4923-acb9-ccaca2899409

SENTIDO DE QUE O VISTO PARA ENTRADA E PERMANÊNCIA NO
BRASIL CONSTITUI ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO DE
COMPETÊNCIA DO PODER EXECUTIVO, SENDO QUE NÃO CABE AO
JUDICIÁRIO INTERFERIR NA POLÍTICA MIGRATÓRIA. 2. APELAÇÃO
IMPROVIDA. NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO RECURSO.
AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO AINDA
QUE POR OUTROS FUNDAMENTOS.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária de solicitação de reunião familiar /
humanitária ajuizada pela ora agravante, com pedido de
residência/acolhida
tutela de urgência, contra a União, objetivando seja concedido visto
humanitário a seus familiares, residentes no Haiti, com base no direito
/necessidade de reunião familiar, além da inviabilidade de obtenção do visto
na representação diplomática brasileira em Porto Príncipe, no Haiti. Intimada
para justificar o interesse em recorrer ao Poder Judiciário, tendo em vista a
possibilidade de solicitação do visto por meio de formulário eletrônico
disponibilizado pelo Ministério das Relações Exteriores, alegou a parte
autora a reconhecida inoperância do Brasil Visa Application Center - BVA.
Na primeira instância, deliberou-se pela revogação da liminar e pela extinção
do feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual (fls.
280-281). No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.
II - No STJ, cuida-se de agravo interno interposto contra decisão que não
conheceu do recurso especial diante da incidência de óbices ao seu
conhecimento. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as
alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.
[...]
VI - Ainda que superado o óbice, a Corte de origem analisou a controvérsia
principal dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados
à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o
reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula
do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não
enseja recurso especial".
[...]
VIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no relator Ministro Francisco Falcão, Segunda R Esp n. 2.118.857/SC,
Turma, julgado em
DJe de
)
13/5/2024,
15/5/2024.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56061865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:06
Código de Controle do Documento: 220426b4-1753-4923-acb9-ccaca2899409

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.125.907 / PR
Número Registro: 2024/0059545-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50028514020224047005
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JEAN MICHEE CORIOLAN
RECORRENTE : JONATHAN MERVIL
RECORRENTE : C M (MENOR)
RECORRENTE : J C (MENOR)
RECORRENTE : J M - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO INTERNACIONAL - ESTRANGEIRO - ADMISSÃO / ENTRADA /
PERMANÊNCIA / SAÍDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JEAN MICHEE CORIOLAN
AGRAVANTE : JONATHAN MERVIL
AGRAVANTE : C M (MENOR)
AGRAVANTE : J C (MENOR)
AGRAVANTE : J M - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Documento eletrônico VDA56313487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:45:15
Código de Controle do Documento: 44291468-2d69-4326-8283-10419249c51b

AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:45:15
Código de Controle do Documento: 44291468-2d69-4326-8283-10419249c51b